Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-56.2025.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702794-56.2025.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por João Batista de Souza. O art. 507 do Código de Processo Civil proíbe a parte de discutir, no curso do processo, as questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante. A questão é discutida no Agravo de Instrumento no 0722638-43.2025.8.07.0000 interposto por ele (id 74874475 e 74874479). A questão, portanto, não deve ser objeto de apelação, exceto se houve modificação da condição financeira. Intime-se o apelante para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento do requerimento, a fim de justificar a reapreciação da matéria. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator